Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734411-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTINA EVA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora